Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702824-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIR FRANCISCO DALL AGNOL AGRAVADO: JOAO MULATO ALVES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto à decisão proferida pelo 2.o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0709281-73.2024.8.07.0018, segundo a qual foi indeferido o pedido de nomeação à autoria formulado pelo agravante. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública". Ademais, sobre o cabimento do agravo de instrumento, a Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite o recurso inominado e os embargos de declaração, nos termos dos artigos 41, § 1o, e 48, da Lei 9.099/95, além do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. No caso, o agravo de instrumento foi interposto à decisão proferida em ação de conhecimento, segundo a qual foi indeferido o pedido de nomeação à autoria, impondo-se reconhecer o não cabimento do presente recurso, ante as hipóteses restritas para sua interposição. Por conseguinte, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Sem custas e sem honorários. Comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006